Tribunal: STF
Processo: RE 1370258
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N° 11.960/09. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TR. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Concluído o julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), em regime de repercussão geral, definiu o STF que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidôneo a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, representativo do Tema 810 da Repercussão Geral, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    3. É possível a expedição de requisição de pagamento de forma autônoma para os honorários advocatícios, sejam eles os fixados na sentença ou os contratuais.” (e-doc. 62).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 86).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Afirma que a expedição de precatório para pagamento do débito principal e de RPV para pagamento dos honorários contratuais traduz-se em fracionamento indevido da execução. Argumenta que o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal abrange somente os honorários advocatícios sucumbenciais, não os contratuais (e-doc. 100).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não houve fracionamento pela decisão recorrida, uma vez que esta apenas autorizou o destaque da verba honorária contratual no corpo do mesmo precatório ou RPV em que vier a ser paga a parte vencedora da lide (e-doc. 109).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que encontram-se preenchidos seus requisitos de admissibilidade e existem precedentes no Supremo Tribunal Federal favoráveis à tese apresentada (e-doc. 113).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso dos autos, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo juízo a quo no sentido de destacar do precatório relativo ao principal, a verba relativa aos honorários contratuais, determinando a sua requisição por RPV - Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 18 da Resolução nº 405/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:



    (...)



    O E. Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que também aos honorários contratuais deve ser estendida a natureza autônoma e o caráter alimentar que se atribui aos honorários de sucumbência pelo disposto na Súmula Vinculante nº 47 (Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza), confira-se:



    (...)



    Assim, tendo o próprio STF resolvido a questão, impõe-se reconhecer a possibilidade de expedição de requisição de pagamento de forma autônoma para os honorários advocatícios, sejam eles os fixados na sentença ou os contratuais.



    Ressalte-se que o pagamento em separado dos honorários advocatícios diretamente aos advogados e por requisição de pagamento própria não afronta o sistema de pagamento estabelecido na Constituição Federal, já que não significa fracionamento da execução. De fato, na execução de origem há duas execuções, a execução da parte vencedora buscando aquilo o que lhe reconheceu a sentença e a execução do advogado buscando o crédito de honorários, conforme já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça em julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (O fracionamento proscrito pela regra do art. 100,§ 8º, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado - REsp 1347736/RS, Primeira Seção, DJe 15-04-2014).” (e-doc. 63, p. 8-9).



    7. O recurso merece provimento.



    8. O Supremo Tribunal Federal possui consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    9. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    10. Nos termos do enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, esta passa a ter obrigação em relação ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    11. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas. 



    12. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.374.239-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição em separado de ordem de pagamento própria em favor do patrono da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator